Tribunal: CARF
Processo: 11330.001056/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11330.001056/2007-41 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.219 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
RIOJA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/1999
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
O prazo decadencial para constituição da contribuição previdenciária é de cinco
anos.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM
DO PRAZO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no 973.733-
SC na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o termo inicial da
contagem do prazo decadencial deve seguir o disposto no art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional - CTN na hipótese de pagamento antecipado do
tributo e ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo.
Caso contrário, deve observar o teor do art. 173, I, do mesmo diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001056/2007-41
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.219 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001056/2007-41

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD lavrada em
nome do sujeito passivo acima identificado (e-fls. 04/23), para o período de 01 a 05/1999,
07/1999 e 05/2003, referente a contribuições para a Seguridade Social “correspondentes à parte
da empresa,
financiamento
da complementação das
prestações por
acidente de
trabalho/financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas aos
terceiros”, conforme indicado no Relatório Fiscal (e-fls. 38/39).
Após a apresentação da Impugnação (e-fls. 57/58), os autos foram encaminhados
em diligência pela Seção do Contencioso Administrativo Previdenciário da RFB para que a
autoridade fiscal notificante se pronunciasse acerca da documentação trazida à defesa pela
contribuinte (e-fls. 182). Em atendimento, o auditor procedeu à alteração do lançamento
conforme DADR - Discriminativo Analítico do Débito Retificado em anexo (e-fls. 186,
189/190), excluindo integralmente o valor apurado para a competência 05/2003.
Com base no resultado da diligência realizada, a primeira instância considerou o
lançamento Procedente em Parte através da Decisão-Notificação no 17.402.4/036/2006 (e-fls.
191/193), assim ementada:
DIFERENÇA ENTRE PAGAMENTOS.
Havendo divergência entre os valores declarados empresa nas GFIPs e aqueles
constantes das folhas de pagamentos, deverá o Auditor constituir o correspondente
crédito previdenciário.
Cientificada da Decisão-Notificação (e-fls. 198), a interessada interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 203/204) afirmando que não há diferença alguma nas SEFIPs em exame
(competências 01 a 05 e 07/1999) e indicando a juntada dos documentos comprobatórios
correspondentes.
O presente processo foi submetido a nova diligência da Seção do Contencioso
Administrativo Previdenciário para que autoridade fiscal notificante se pronunciasse acerca dos
elementos de prova trazidos na fase recursal (e-fls. 617, 626/627). Posteriormente, outra
diligência foi realizada pela RFB para a obtenção de esclarecimentos junto à fiscalização (e-fls.
656/657, 662). A contribuinte foi regularmente cientificada das diligências, mas não apresentou
contestação dentro do prazo concedido (e-fls. 631, 668, 670).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, o lançamento referente à competência 05/2003 foi
integralmente afastado pela primeira instância com base no Discriminativo Analítico do Débito
Retificado - DADR elaborado pela fiscalização em resposta à diligência realizada pela Seção do
Contencioso Administrativo Previdenciário da RFB anteriormente à Decisão-Notificação (e-fls.
189/193).
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.219 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001056/2007-41

Quanto às demais competências abrangidas pela NFLD (01 a 05/1999 e 07/1999),
ainda que não tenha sido suscitada no Recurso Voluntário, cabe a este Colegiado apreciar a
decadência do crédito tributário correspondente por se tratar de matéria de ordem pública.
Impõe-se observar incialmente que o art. 45 da Lei no 8.212/91 foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal – STF através da Súmula Vinculante no 8,
publicada em 20/06/2008, com enunciado abaixo transcrito:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Nos lançamentos por homologação, o prazo decadencial para a constituição de
crédito tributário extingue-se em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, desde que
tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do imposto e que não tenha sido comprovada
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional – CTN. Nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude e
simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN.
É nesse sentido a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
973.733/SC (Tema Repetitivo 163):
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
No caso em tela, verifica-se a existência de pagamentos referentes ao período em
exame, conforme indicado no Relatório de Documentos Apresentados – RDA integrante da
NFLD (e-fls. 12), devendo ser aplicada a regra contida no art. 150, § 4°, do CTN. Como a
ciência do lançamento se deu em 28/12/2004 (e-fls. 04), resta evidenciada a decadência de todo o
crédito tributário em litígio (competências 01 a 05/1999 e 07/1999). Tal fato já havia sido
apontado pela autoridade lançadora na resposta à última diligência realizada pela RFB (e-fls.
662).
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a
decadência do crédito tributário em litígio.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 682
DF CARF MF
Original